Tribunal: CARF
Processo: 10283.721361/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721361/2012-60
ACÓRDÃO
2001-007.878 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO.
EXTINÇÃO DO LITÍGIO.
O pagamento do crédito tributário discutido administrativamente acarreta
a extinção do valor devido e do litígio, bem como restam prejudicadas as
alegações do contribuinte sobre a exigência fiscal, nos termos do artigo
156, inciso I, do Código Tributário Nacional e do art. 133, §3o, RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.878 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721361/2012-60
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os acontecimentos desde a autuação até o momento da
prolação de decisão em primeira instância, reproduzo o relatório da DRJ:
“O contribuinte supracitado foi intimado a pagar ou impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física suplementar do ano-calendário de 2011 de R$ 14.697,72, com multa de ofício e juros
de mora.
No Termo de Verificação fiscal, após intimações e diligências para obter comprovantes dos
rendimentos do contribuinte e do Senado Federal, foi constatado que não foi oferecido à tributação
os valores da ajuda de custo recebidas previstas para a sessão legislativa ordinária, no valor
individual de R$ 26.723,13, totalizando uma omissão de rendimentos com vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica de R$ 53.446,26.
Há afronta à legislação tributária, pois as ajudas de custo isentas somente podem ser quando
destinadas a atender às despesas de transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares,
em caso de remoção de um município para o outro, sujeita a comprovação posterior pelo
contribuinte, sendo tributáveis as verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de
despesas necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego, cuja obrigação tributária pelo
pagamento, após encerramento do período de apuração em que o rendimento é tributável pela
fonte pagadora, é do contribuinte, nos termos da legislação.
A descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se no Auto de Infração e no Termo de
Verificação Fiscal, constantes às e-fls. 51 a 68.
Tempestivamente, o contribuinte apresenta impugnação, de e-fls.73 a 94. Nesta começa com
uma preliminar e depois aborda o mérito e os acréscimos legais.
Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, pois em casos análogos de ajusta de custo a
parlamentar e em outros em que o responsável tributário deixou de reter e recolher o tributo em
fonte do contribuinte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser exigido
da fonte pagadora, responsável pelo recolhimento na fonte, conforme ementas de acórdãos
apresentados.
No mérito, argumenta que a verba denominada ajuda de custo existe desde os tempos do Brasil
Império para compensar os valores que os parlamentares despenderam com o seu deslocamento no
início e no final das sessões legislativas de cada ano, não compondo a base de cálculo do tributo. Não
incidiria o art.153, III da Constituição e o art.43 do Código Tributário Nacional, pois as ajudas de
custo não possuem natureza de renda ou de proventos que propicie acréscimo patrimonial, já que
teriam natureza indenizatória, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Igualmente, nas decisões do Conselho de Contribuintes, atual CARF, e do TRF da 1a Região,
somente não se sujeitam a tributação as verbas recebidas a título de ajuda de custo, quando
comprovadamente utilizadas em gastos com passagens aéreas, serviços postais e tarifas telefônicas
no exercício de seus mandatos, sendo que a Autoridade Fiscal não requisitou ou buscou verificar
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.878 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721361/2012-60
3
qual finalidade a ajuda de custo tinha sido utilizada, mas tão somente o conceito de ser renda ou
despesa, se restringindo ao campo das suposições.
Ao se restringir as suposições, se utilizou de presunção como fato determinante para identificar a
base de cálculo, sendo que a presunção de omissão de receita com base exclusivamente em
contracheques, extratos ou depósitos bancários, sem apresentar o nexo causal entre o depósito
(ajuda de custo) e o fato que representa omissão de rendimentos é refutado por jurisprudência dos
tribunais federais e Conselho de Contribuintes, atual CARF, conforme ementas apresentadas.
A multa de ofício também não se aplicaria, pois o contribuinte não teria exercido nenhum ato
ilegal ou contrário ao informe de Rendimentos enviado pela fonte pagadora, Senado Federal, que
classificou a ajuda de custo como isenta ou não tributável, não podendo ser penalizado, devido a
erro escusável, conforme jurisprudência do CARF.
Da mesma forma, a utilização da taxa Selic para atualização dos juros de mora seria ilegal e
inconstitucional, devendo ser aplicado o percentual de 1% ao mês, nos termos do art.161 do Código
Tributário Nacional, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, alega boa-fé, pois após ter feito a retificação de sua DIRPF obteve o imposto a pagar de
R$ 13.808,81, com juros de mora de R$ 517,83 e multa de mora (20%) de R$ 2.761,76, tendo feito o
pagamento em 28/09/2012, conforme DARF, e após ter sido intimado complementou a multa em
17,5% , pois o pagamento no prazo de impugnação reduz a multa de 75% para 37,5%, no valor de R$
2.572,10, em 23/10/2012, conforme DARF.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e art.2o
da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme definição da
Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.”
Decisão de fls. 131/135 julgou procedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo em razão do pagamento do crédito tributário por ele realizado no curso dos autos em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO. ERRO DE FATO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E
ARTIGO 149 DO CTN. ALTERAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
O lançamento realizado em que ocorreu erro de fato na apuração do valor do tributo devido deve
ser alterado para representar corretamente a realidade dos fatos, forte no princípio da verdade
material e no artigo 149 do Código Tributário Nacional, de forma a reduzir o imposto devido e os
consectários legais respectivos.
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO. EXTINÇÃO DO LITÍGIO.
O pagamento do crédito tributário discutido administrativamente acarreta a extinção do valor
devido e do litígio, bem como restam prejudicadas as alegações do contribuinte sobre a exigência
fiscal, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional e do art. 26 da Portaria MF no
58, de 17 de março de 2006, atual Portaria MF 341, de 12 de julho de 2011.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.878 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721361/2012-60
4
Recurso voluntário de fls. 143/159 pretende que as alegações relativas ao mérito do
caso tecidas em sua impugnação sejam apreciadas, não obstante a realização do pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Conforme relatado, ao tomar conhecimento do auto de infração o contribuinte
optou por realizar o pagamento do crédito tributário tendo, inclusive, aproveitado os descontos
legais para tanto.
Decisão da DRJ além de ter dado provimento à impugnação apresentada em razão
do pagamento realizado ainda analisou de forma pormenorizada os valores tendo identificado um
erro na apuração do tributo e determinado a sua correção. Ou seja, a decisão da DRJ reconheceu a
extinção do crédito tributário em razão do pagamento integral, tal como determina o Art. 156, I,
CTN.
O art. 133, §3o do RICARF expressamente determina que o pagamento sem
ressalvas importa em desistência do recurso, é ver:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação.
(...)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de
extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
Importante salientar que, caso o contribuinte tenha se arrependido do pagamento
ou pretenda questionar que teria sido realizado de forma equivocada poderá fazê-lo mediante
procedimento próprio, qual seja, eventual pedido administrativo ou ação judicial de repetição de
indébito.
Assim, tendo em vista a previsão expressa contida no RICARF acima destacada, não
conheço do recurso.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.878 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721361/2012-60
5
Ante o exposto, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 165
DF CARF MF
Original